Tribunal: STJ
Processo: 0800453-49.2021.8.12.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749864 - MS (2024/0356226-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S F S DE S S E L
ADVOGADO
: ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: L A L (MENOR)
REPR. POR
: M E S L
ADVOGADOS
: ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - MS021720
JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS BANHARA -
MS015994
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2 Agravo interno desprovido.
.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2025
12/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47494600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5c872ed8-c770-4504-9f55-3d3b5df32256

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749864 - MS (2024/0356226-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S F S DE S S E L
ADVOGADO
: ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: L A L (MENOR)
REPR. POR
: M E S L
ADVOGADOS
: ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - MS021720
JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS BANHARA -
MS015994
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2 Agravo interno desprovido.
.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por S F S DE S S E L contra decisão desta
Relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega que "não há o que se
falar na incidência da súmula 284 do STF, por analogia. Com efeito, bem de ver que o manejo
recursal ressaltou quais foram os dispositivos violados, demonstrando a fundamentação para a
reforma da decisão, o que afasta a incidência da supracitada súmula e, via de consequência, as
razões do inadmitir o recurso usadas pelo Relator" (e-STJ, fl. 1020).
Aduz, ainda, que "o manejo recursal lançado deve, em realidade, ser admitido, posto
que não será necessário revolver o conjunto probatório dos autos, notadamente porque houve
afronta à legislação federal (CPC e Lei 9.656/98), matéria amplamente debatida no acórdão
impugnado. Por fim, inaplicável a súmula 282 do STF, haja vista que o tribunal de origem se
" (fl. 1022, e-STJ).
manifestou sobre a legislação apontada como violada
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1028-1032, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47155938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 11:03:52
Código de Controle do Documento: 5fef1d93-73ea-4ac5-8358-973bb3a69f55

O recurso não merece prosperar.
Com efeito, conforme se extrai das razões recursais, sustenta-se que é possível a
limitação do tratamento indicado pelo método ABA, além da inexistência da danos morais no
caso concreto, em favor da parte recorrida.
Ocorre que, ao trazer as referidas teses, a recorrente não demonstrou quaisquer
dispositivos que tenham sido violados pelo eg. TJ-MS. Com efeito, é uníssono o entendimento
desta Corte Superior no sentido de que a alegação genérica, no recurso especial, atrai, por
analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Nessa mesma linha de intelecção, citam-se os
julgados a seguir:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS NO IMÓVEL. COBERTURA
CONTRATUAL. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025/CPC.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.
2. INVIABILIDADE. MULTA. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
(...)
4. A ausência de indicação, associada às razões pelas quais assim entende a
parte, do dispositivo legal tido por violado atrai o enunciado n. 284 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 377.471/SP, Rel. Ministra
,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
29/08/2017
04/09/2017

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
1.
CÁLCULO
DA
VERBA
INDENIZATÓRIA. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 2.
DIVIDENDOS. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 3. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. Quanto aos dividendos, não tendo a recorrente indicado, nas razões do
apelo nobre, nenhum dispositivo legal supostamente contrariado pelo acórdão
recorrido ou objeto de interpretação divergente pelos tribunais, tem incidência
a Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 824.605/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/03/2016
05/04/2016

Ademais, ainda que assim não fosse, observa-se que, em sede de agravo em recurso
especial, a parte recorrente alega que foi indicada violação do art. 16 da Lei 9.656/98, uma vez
que o conteúdo normativo do referido dispositivo não fora analisado na origem, carecendo,
portanto, do devido prequestionamento. Incidem, portanto, por analogia, as Súmulas 282 e 356
do STF.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47155938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 11:03:52
Código de Controle do Documento: 5fef1d93-73ea-4ac5-8358-973bb3a69f55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.749.864 / MS
Número Registro: 2024/0356226-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004534920218120055
0800453492021812005550001
8004534920218120055
800453492021812005550001
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S F S DE S S E L
ADVOGADO
: ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: L A L (MENOR)
REPR. POR
: M E S L
ADVOGADOS : ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - MS021720
JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS BANHARA -
MS015994
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S F S DE S S E L
ADVOGADO
: ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: L A L (MENOR)
REPR. POR
: M E S L
ADVOGADOS : ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - MS021720
JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS BANHARA -
Documento eletrônico VDA47405342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:39:40
Código de Controle do Documento: b18fe1d9-fd41-416e-b186-8d60ef400617

MS015994
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:39:40
Código de Controle do Documento: b18fe1d9-fd41-416e-b186-8d60ef400617